Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800629-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. NO CASO EM TELA, A PRISÃO CAUTELAR FORA DECRETADA E MANTIDA POR EXISTIREM INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO EM FACE DA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM CONSONÂNCIA COM OS VETORES ERIGIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRINCIPALMENTE PELO FATO DO ORA PACIENTE TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE POR HAVER ASSASSINADO A VÍTIMA JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO, COM GOLPES DE FACA, QUE MORREU NO LOCAL, SEM CHANCES DE DEFESA, E AINDA TENTADO ESCONDER O CORPO DA VÍTIMA LEVANDO-A AO CAMPO DE FUTEBOL ABANDONADO. ASSIM, AS DECISÕES HOSTILIZADAS NÃO ACARRETARAM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SENDO NECESSÁRIA A PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SEM PERDER DE VISTA A EXECUÇÃO E A CONSUMAÇÃO DO CRIME, RESTANDO JUSTA E PROPORCIONAL A MEDIDA CONSTRITIVA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO SE PODE NEGAR QUE O PROLONGAMENTO DO PROCESSO SE DEVE A FATORES INTRÍNSECOS E RAZOÁVEIS DO REGULAR PROCEDIMENTO, NÃO PARECENDO SUBSISTIR, A PRINCÍPIO, DEMORA EXCESSIVA DECORRENTE DE DESÍDIA JUDICIAL. PARA MAIS, COMO BEM EXPLICITADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA, HÁ QUE SE CONSIDERAR
IN CASU
A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ:
PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.
ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Vigia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0009587-31.2016.814.0063, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Narra o impetrante, em síntese que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal,
seja
pelo
excesso de prazo
para o encerramento da instrução processual, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde o dia 30/11/2016 sem que tenha sido designada Sessão Plenária, ressaltando que a demora ocorreu única e exclusivamente devido à morosidade estatal;
seja
pela
ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, por alegar que a gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada para a manutenção da custódia cautelar do paciente;
seja, ainda,
pela
ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP,
motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

O processo foi primeiramente distribuído ao Desembargador Romulo Nunes, ao qual se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade dita coatora (fl.15).

Em sede de
informações
(fls.

23/27
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
DA PRISÃO:
O paciente foi preso por força de decisão interlocutória que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, fato ocorrido no dia 29 de novembro de 2016, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 121, §2º, II, do CPB. Com base no Inquérito Policial que apurou os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará, ofertou denúncia no dia 09 de dezembro de 2016, em face do PACIENTE LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA, imputando-o a prática do art. 121, §2º, IV e VII c/c art. 288, ambos do CP, sendo esta recebida no dia 13 de dezembro de 2016;

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público:
‘(...) no dia 27/11/2016, por volta das 04h00min, na Cabeceira do Pereira, os denunciados, em concurso, e agindo conscientemente, mataram JOSÉ JORGE DOS SANTOS NACHADO com golpes de faca, sem chances de defesa ao mesmo. Conforme descrito, a vítima e os acusados consumiam drogas no local mencionado, sendo que, em dado momento, sem motivo esclarecido, os últimos passaram a esfaquear o primeiro, que morreu no local. Os denunciados teriam ainda tentado esconder o corpo da vítima, levando-a ao campo de futebol abandonado o qual estavam às proximidades.’ (...)
;

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: F
oi proferida sentença de pronúncia no dia 12/11/2018, em que o paciente foi pronunciado no art. 121, §2º, III e IV do CPB, sendo mantida a prisão preventiva. No momento, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública da Capital, para apresentação de rol de testemunhas e/ou juntada de documentos e requerimento de diligências do art. 422 do CPP.

À fl. 37, fora verificado pelo Desembargador Romulo Nunes que esta relatora estaria preventa à ação, pelo fato de haver julgado o Recurso em Sentido Estrito nº 0009587-31.2016.814.0063, que trata da mesma ação deste Habeas Corpus.

Deneguei
a liminar à fl. 39, dos autos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 42/50), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo excesso de prazo
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou sua preventiva:

“(...)
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) V – A materialidade do crime é atestada por intermédio da requisição de remoção cadavérica e fotografias. Os indícios de autoria são revelados através do depoimento testemunhal. VI – Dito isso, não há dúvidas de que a segregação cautelar do(a/s) indiciado (a/s) é medida imperiosa, haja vista a necessidade de acautelamento social ante a gravidade concreta do crime, aliado ao evidente interesse do autuado em se furtar da persecução criminal. A manutenção da prisão, assim, é medida necessária à salvaguarda da ordem pública, já tão abalada em nossa pequena cidade dado o banditismo crescente, bem como a conveniência da instrução criminal, visto que o investigado, acaso solto, poderá empreender fuga do distrito da culpa. VII – Em face do exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA, haja vista que necessária a sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP’.

(...)”.

Importante destacar que ao prolatar a Sentença de Pronúncia também foi mantida a prisão preventiva do paciente, no dia 12/11/2018, por entender que os motivos que ensejaram o encarceramento cautelar do réu só se ressaltaram com os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo manteve-se a custódia preventiva.

No mesmo sentido, fora mantida a prisão do paciente, conforme decisão datada de 06/12/2019, destaco trecho
in verbis:

“(...) entendo que a prisão cautelar do requerido LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA não se mostra excessiva, vez que o feito está em vias de ser apreciado pelo Tribunal do Júri. A demora no curso processual não pode ser imputado à acusação ou ao aparelho judiciário, haja vista que houve irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia, havendo o processamento do recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme dispõe a súmula 21 do STJ. Por outro lado, não foi trazido nenhum fato novo apto a desnaturar o decreto prisional, pelo que INDEFIRO o pedido de liberdade (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro

concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente ter sido preso em flagrante por haver assassinado a vítima juntamente com outro indivíduo, com golpes de faca, que morreu no local, sem chances de defesa, e ainda tentado esconder o corpo da vítima levando-a ao campo de futebol abandonado.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 03 anos, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 12/11/2018, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia.

Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 05/08/2019 (processo nº 0009587-31.2016.814.0063), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Atualmente o processo está na Defensoria Pública para apresentação das testemunhas e/ou juntada de documentos e requerimentos de diligências do artigo 422 do CPP.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 06/12/2019. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém já há Sentença de Pronúncia, finalizando a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/03/2020